Tribunal: STF
Processo: ARE 1445426
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Servidores Públicos de Auriflama. Questionamento de validade da alteração introduzida pela Lei 24, de 04 de abril de 2014, com relação às referências salariais. Reestrutura administrativa que não implicou redução dos vencimentos dos servidores. Inexistência de vício constitucional. Desnecessidade de outras provas. Conforme já decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal, ‘não pode o agente público opor, à guisa de direito adquirido, a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total, se, da alteração, não decorre a redução dela’ 1. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários dos recorrentes, pois, conforme enunciado da Súmula Vinculante, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia’. Sentença de improcedência. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 150).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 154).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Salientam que “o Município Recorrido é pequeno, possui pouco mais de 500 servidores, e a Lei Complementar Municipal n. 24/2014 possui características de lei de efeitos concretos, que distinguiu, sem nenhuma justificativa, entre servidores de mesma classe e, de modo inconstitucional 
e anti-isonômico, os reposicionou sem nenhum critério. Foi pedido produção de prova neste sentido. Contudo, a r. sentença de fls. 574-583 prematuramente julgou o feito desconsiderando a dilação probatória deferida pelo mesmo MM. Juízo de primeira instância. A produção da prova requerida, porém negada, é essencial para garantir o direito dos Recorrentes ao devido processo legal e à efetiva tutela jurisdicional” (fl. 6, e-doc. 158).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 162).



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes assinalam que “o Recurso Extraordinário interposto no caso vertente está dentro das hipóteses constitucionalmente previstas. Com efeito, o artigo 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, que dispõe que o Recurso Extraordinário é cabível quando a decisão recorrida ‘contrariar dispositivo desta Constituição’. Vale dizer: cabe Recurso Extraordinário quando a decisão violar a norma constitucional, como é o caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 167). 



    Ressaltam que “não se pretende, por meio do manejo do Recurso Extraordinário, reexame do conjunto fático probatório. O que ora se requer é que o E. STF constate que os Agravantes pediram a produção de provas, que essas provas tiveram sua produção deferida, e o julgamento aconteceu antes de tais provas serem acostadas aos autos” (fl. 5, e-doc. 167).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 7, 
e-doc. 167).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, inadmitindo-o nestes termos:



      “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: artigo 5º, inciso LV.(...)



    No entanto, o recurso não merece trânsito. De início, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.



    No mais, ressalta-se que busca o recorrente o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, bem como, na reanálise de direito local, objetivos divorciados do âmbito do recurso extraordinário de acordo com as Súmulas 279 e 280, do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de início de fls. 648-55, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-2, e-doc. 162).



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora